Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701232-08.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JULIANA MONTEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO FORMALIZAÇÃO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. REGULARIDADE DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença de improcedência proferida em embargos à execução nos quais a apelante aduz que seus filhos teriam deixado de estudar na escola não sendo cabíveis as cobranças havendo um excesso de execução. 2. A alegação de que seus filhos não frequentaram as aulas é incapaz de afastar a obrigação de pagamento das mensalidades, tendo em vista que os serviços estavam à disposição dos filhos da apelante e que não foi comprovada qualquer formalização da quebra do vínculo, conforme exigência contratual expressa. 3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática. No caso, a inversão não se justifica, vez que não se trata de hipótese em que a consumidora esteja em posição de hipossuficiência econômica ou técnica para a produção de provas. Pelo contrário, a apelante teria facilidade em demonstrar que cancelamento da matrícula. Desta forma, de fato cabia à apelante, como parte autora da ação, o ônus da prova do cancelamento da matrícula e não à instituição, eis que se cuida de “fato constitutivo de seu direito”, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando ser indevida a cobrança das mensalidades referentes ao período em que seus filhos não frequentaram a instituição de ensino, uma vez que não houve efetiva prestação dos serviços. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Reitero: caberia à apelante, como parte autora da ação o ônus da prova do cancelamento da matrícula e não à instituição, eis que se cuida de “fato constitutivo de seu direito”, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. O pedido formal de cancelamento da matrícula era indispensável para efeito de desconstituição do ajuste, pouco importando se presente ou não às aulas ministradas, sem o que a contratada não pode adotar qualquer providência para desincumbir o contratante dos custos decorrentes dos serviços que lhe são prestados, que tem sua vaga garantida até o término do contrato. Portanto, no caso de desistência do curso, indispensável a adoção de procedimentos formais frente à instituição de ensino. Tal providência, em tese, poderia liberar a apelante do pagamento das prestações vincendas a partir da data em que, efetivamente, tivesse cancelado a matrícula na escola, pois que resolvida a relação contratual os serviços não mais estariam à sua disposição. Devida, pois, a contraprestação pelos serviços educacionais que estavam à disposição da apelante no segundo semestre de 2019. De sorte a que, regular a cobrança da contraprestação perquirida pela escola apelada em relação a todo o período em que os filhos da apelante permaneceram formalmente matriculados no curso contratado, especialmente, porque, reitere-se, sua exigibilidade não depende da frequência da contratante às aulas, mas, apenas da disponibilização destas (ID 40297921 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024